Tribunal: TJSP
Processo: 0007580-08.2020.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR - INÉPCIA DA PORTARIA - NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PRECLUSA - PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – ARGUIÇÕES DE NULIDADE – AUSÊNCIA DO SENTENCIADO NAS OITIVAS DAS TESTEMUNHAS E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA –

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE - PROCEDIMENTO DISCIPLINAR - INÉPCIA DA PORTARIA - NÃO INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA – NULIDADE – IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA PRECLUSA - PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FALTA GRAVE – PROCEDIMENTO DISCIPLINAR – ARGUIÇÕES DE NULIDADE – AUSÊNCIA DO SENTENCIADO NAS OITIVAS DAS TESTEMUNHAS E AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA – DESRESPEITO AO DIREITO DE AUDIÊNCIA – INOCORRÊNCIA – PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA EM TODOS OS ATOS – DECISÃO FUNDAMENTADA - AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - NULIDADE DA SENTENÇA – AUSÊNCIA DE MENÇÃO ÀS TESES DEFENSIVAS - INADMISSIBILIDADE - CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DE 1° GRAU – DECISÃO FUNDAMENTADA – PODER JUDICIÁRIO QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE ADEQUADA ARGUMENTAÇÃO, EXAMINADAS NO CASO AS TESES DEFENSIVAS PELO MAGISTRADO - ACOLHIMENTO DE ENTENDIMENTO OPOSTO AO APRESENTADO PELO RÉU QUE NÃO IMPLICA EM NULIDADE DA DECISÃO - PRELIMINAR AFASTADA.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE PROVAS, ATIPICIDADE E DESPROPORCIONALIDADE DA INFRAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PREVISÃO LEGAL – AUTORIA E MATERIALIDADE APURADAS EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA – CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM DELINEADA, CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA – ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE CONDUTAS CONTRÁRIAS À TERAPÊUTICA PRISIONAL E VULNERABILIDADE DE ESTABELECIMENTOS PRISONAIS - DECISÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017222
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0007580-08.2020.8.26.0996, da Comarca de Presidente Prudente, em que é
agravante DANILO IGOR DE JESUS, é agravado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitada
a matéria preliminar, negaram provimento ao recurso. V.U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMILO LÉLLIS
(Presidente) E EUVALDO CHAIB.
São Paulo, 15 de janeiro de 2021.
IVANA DAVID
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-08.2020.8.26.0996 -Voto no 21071
2
Voto no 21071
Agravo em Execução no 0007580-08.2020.8.26.0996
Agravante: DANILO IGOR DE JESUS
Agravado: Ministério Público
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE -
PROCEDIMENTO
DISCIPLINAR
-
INÉPCIA
DA
PORTARIA
-
NÃO
INDIVIDUALIZAÇÃO
DA
CONDUTA
NULIDADE
IMPOSSIBILIDADE -
MATÉRIA PRECLUSA - PRELIMINAR REJEITADA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL FALTA GRAVE
PROCEDIMENTO DISCIPLINAR
ARGUIÇÕES DE
NULIDADE
AUSÊNCIA DO SENTENCIADO NAS
OITIVAS DAS TESTEMUNHAS E AUSÊNCIA DE
MOTIVAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA

DESRESPEITO AO DIREITO DE AUDIÊNCIA

INOCORRÊNCIA PRESENÇA DE DEFESA TÉCNICA
EM TODOS OS ATOS DECISÃO FUNDAMENTADA -
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO - PRELIMINAR REJEITADA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - NULIDADE DA
SENTENÇA
AUSÊNCIA DE MENÇÃO ÀS TESES
DEFENSIVAS
-
INADMISSIBILIDADE
-
CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO DE 1° GRAU
DECISÃO FUNDAMENTADA
PODER JUDICIÁRIO
QUE NÃO SE OBRIGA A EMITIR JUÍZO DE VALOR
SOBRE TODOS OS ARGUMENTOS INVOCADOS
PELAS PARTES, BASTANDO O USO DE ADEQUADA
ARGUMENTAÇÃO, EXAMINADAS NO CASO AS
TESES
DEFENSIVAS
PELO
MAGISTRADO
-
ACOLHIMENTO DE ENTENDIMENTO OPOSTO AO
APRESENTADO PELO RÉU QUE NÃO IMPLICA EM
NULIDADE DA DECISÃO - PRELIMINAR AFASTADA.
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL - FALTA GRAVE
PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SOB O ARGUMENTO DE
AUSÊNCIA
DE
PROVAS,
ATIPICIDADE
E
DESPROPORCIONALIDADE
DA
INFRAÇÃO
-
IMPOSSIBILIDADE PREVISÃO LEGAL AUTORIA
E
MATERIALIDADE
APURADAS
EM
PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - INFRAÇÃO
DISCIPLINAR SUFICENTEMENTE CARACTERIZADA
CONDUTA PRATICADA PELO SENTENCIADO BEM
DELINEADA, CONSISTENTE EM DESOBEDIÊNCIA
ABSOLVIÇÃO QUE ESTIMULARIA A PRÁTICA DE
CONDUTAS
CONTRÁRIAS
À
TERAPÊUTICA
PRISIONAL
E
VULNERABILIDADE
DE
ESTABELECIMENTOS
PRISONAIS
-
DECISÃO
MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-08.2020.8.26.0996 -Voto no 21071
3
Cuida-se de agravo em execução interposto contra a decisão
de fls. 109/111, mantida às fls. 130, proferida pelo MM. Juiz de Direito
Dr. Luiz Augusto Esteves de Mello, que reconheceu o cometimento de
falta disciplinar de natureza grave por DANILO IGOR DE JESUS nos
autos da execução n. 0001686-51.2020.8.26.0996.
O agravante, preliminarmente, argui com a nulidade do
procedimento administrativo, baseando-se em alegações de inépcia da
portaria pela ausência de descrição da conduta praticada, bem como
argumenta com a ausência do sentenciado na oitiva das testemunhas, a
entender estar configurado cerceamento de defesa. Sustenta que a
decisão administrativa padece de nulidade diante de alegada falta de
motivação. Aduz que a decisão judicial é nula por negativa da prestação
jurisdicional, porquanto argumentos trazidos pela Defesa, tais como
atipicidade e ausência de provas, não teriam sido expressamente
analisados pelo Magistrado de 1o grau. No mérito, postula a
desconstituição da punição pela atipicidade da conduta ou ausência de
provas, argumentando que a infração se mostrou desproporcional tendo
em vista que o sentenciado apenas não teria ouvido a ordem emanada
pelo agente penitenciário (fls. 07/68).
Contrariado o recurso (fls. 118/129), a douta Procuradoria
Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição das preliminares e não
provimento no mérito (fls. 183/2020), vindo os autos conclusos a esta
Relatora em 15 de outubro de 2020.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-08.2020.8.26.0996 -Voto no 21071
4
De início, quanto à arguição de nulidade do procedimento
administrativo diante da inépcia da portaria, sem razão a Defesa.
Observo que foi instaurado o Procedimento Disciplinar no
055/2020 (fls. 70/90), com devida observação às regras do artigo 59, da
Lei de Execução Penal, assegurando-se ao sentenciado o direito de
defesa.
Segundo
a
portaria,
em
29/04/2020,
os
agentes
penitenciários informaram o sentenciado que, tanto na saída quanto
regresso à cela para contagem este deveria se manter próximo à faixa do
raio. No entanto o agravante, mesmo após advertido, recusou-se a aderir
à ordem, dizendo que o faria da forma como desejasse.
Assim, observo que o comunicado de evento descreveu de
forma suficiente a conduta praticada pelo sentenciado, com menção ao
dia e horário e relato pormenorizado do ocorrido, de modo que não seria
possível falar em nulidade nesse ponto.
Não fosse por isso, consta que o agravante teve a
oportunidade de se manifestar pessoalmente acerca da falta grave,
quando se encontrava assistido por defensor (fls. 81), além de ter
oferecido defesa administrativa (fls. 86/88), mas sobre a alegada
nulidade não se manifestou.
Assim, uma vez cumprido o ônus processual, com a oitiva
do condenado e a formulação da defesa prévia, não há se falar, apenas
nesse momento, em nulidade do procedimento disciplinar, pois ocorreu
a preclusão consumativa daquelas matérias, vez que “vige no processo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-08.2020.8.26.0996 -Voto no 21071
5
de execução penal, o princípio da eventualidade, segundo o qual deve a
parte, sob pena de preclusão, esgotar todos seus argumentos quando se
manifestar nos autos”1.
Nesse sentido há julgados do e. Superior Tribunal de
Justiça:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO
PENAL. FALTA GRAVE. NULIDADE DO PROCEDIMENTO
ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA
DE ARGUIÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO.
PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. ART. 563 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL. APENADO INTERROGADO NA PRESENÇA
DE DEFENSOR PÚBLICO. SÚMULA 533/STJ. PRÉVIA OITIVA
JUDICIAL.
PRESCINDIBILIDADE.
OBEDIÊNCIA
AOS
PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
SANÇÃO
COLETIVA.
NÃO
OCORRÊNCIA.
AUTORIA
DEVIDAMENTE
INDIVIDUALIZADA.
ABSOLVIÇÃO/DESCLASSIFICAÇÃO
DA
INFRAÇÃO
GRAVE.
REVOLVIMENTO
DE
MATÉRIA
FÁTICOPROBATÓRIA.
INVIABILIDADE DA ANÁLISE EM SEDE DE ABEAS CORPUS.
DIAS REMIDOS. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AGRAVO
NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em nulidade do procedimento
administrativo disciplinar diante da falta de citação, da ausência de
defesa prévia e da ausência do apenado na audiência de inquirição
das testemunhas, uma vez que foi interrogado na presença da defesa
técnica, tendo-lhe sido garantidos, dessa forma, o contraditório e a
ampla defesa. Verifica-se, ademais, que o paciente não aventou
qualquer nulidade no momento oportuno, ocorrendo, assim, o
fenômeno da preclusão. 2. No Processo Penal, é imprescindível
quando se aventa nulidade de atos processuais a demonstração do
prejuízo sofrido em consonância com o princípio pas de nullité sans
grief. (...).” (AgRg no HC 405.985/SP, Rel. Ministro Ribeiro Dantas,
Quinta Turma, julgado em 05/10/2017, DJe 11/10/2017) (grifei).
Diante disso, tanto essa matéria quanto as alegações
anteriores, encontram-se preclusas, vez que não foram impugnadas no
1 TJSP - 8a Câmara de Direito Criminal - Agravo de Execução Penal no 0090532-69.2013.8.26.0000 Rel. Des. IVO DE
ALMEIDA Julg.: 10.10.13

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-08.2020.8.26.0996 -Voto no 21071
6
momento oportuno, não merecendo, assim, maiores debates.
Também não convence a alegação de que a decisão
administrativa não foi suficientemente motivada, vez que o Diretor
Técnico descreveu de forma clara a conduta perpetrada pelo
sentenciado, e analisou todos os elementos do procedimento, inclusive
considerando os argumentos trazidos em sede de defesa administrativa
(fls.89/90), não havendo qualquer defeito a ser sanado.
Quanto à alegação de cerceamento de defesa pelo fato de o
réu não acompanhar as oitivas das testemunhas, não se reveste de
verdade, devendo ser afastada.
Observo que o defensor da FUNAP (Dr. Emerson A. Correa
Passianoto) esteve presente em todas as oitivas, garantindo o direito de
defesa do acusado (fls. 79 e 80).
Ademais, nos termos do artigo 217, do Código de Processo
Penal, “se o juiz verificar que a presença do réu poderá causar
humilhação, temor, ou sério constrangimento à testemunha ou ao
ofendido, de modo que prejudique a verdade do depoimento, fará a
inquirição por videoconferência e, somente na impossibilidade dessa
forma, determinará a retirada do réu, prosseguindo na inquirição, com
a presença do seu defensor.” (grifei).
Além disso, observo que, como preleciona o artigo 72 do
Regime Interno Padrão das Penitenciárias do Estado de São Paulo, a
presença do réu poderia ser dispensada pelas testemunhas, necessitando-
se apenas da anuência da autoridade apuradora:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-08.2020.8.26.0996 -Voto no 21071
7
“Art. 72 A testemunha não pode eximir-se da obrigação de depor,
salvo no caso de proibição legal ou de impedimento.
§3° As testemunhas da administração que se sentirem constrangidas
ou ameaçadas pelo acusado devem prestar seu depoimento sem a
presença daquele, desde que com a anuência da autoridade
apuradora.”
Logo, no caso, inexiste nulidade na oitiva das testemunhas
sem a presença do condenado.
No mais, a arguição de nulidade da decisão por alegada
negativa de prestação jurisdicional se confunde com o mérito e com ele
será analisada.
No mérito, o recurso não merece acolhida.
A materialidade dos fatos e a autoria estão devidamente
demonstradas, sobretudo diante do comunicado de evento ora exposto, e
da prova oral colhida, sem olvidar os demais elementos contidos no
citado Procedimento Disciplinar.
O agravante, ouvido na sala de sindicância, confirmou que
ao regressar para contagem de fato caminhou próximo às celas. Disse
que os demais presos o alertaram que o agente penitenciário o chamava,
sendo questionado pelo funcionário acerca da desobediência. Relatou
não ter desobedecido os agentes, mas agido por displicência e
esquecimento (fls. 81).
No entanto, as declarações dos agentes de segurança
penitenciária (fls. 79 e 80), são seguras e harmônicas entre si e com o
que constou do mencionado comunicado de evento. Dão conta de que o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-08.2020.8.26.0996 -Voto no 21071
8
sentenciado se recusou expressamente a atender à determinação de
permanecer na faixa do raio quando saísse e regressasse à cela para
contagem. Vale ressaltar que os depoimentos dos agentes
penitenciários merecem total credibilidade, vez que nada há nos autos a
indicar qualquer motivo para imputarem falsa e injustamente a prática de
tal falta disciplinar ao agravante. Demais disso, as declarações de seus
atos de ofício, quando prestadas sob compromisso, gozam de presunção
de veracidade, não produzindo a Defesa provas que fragilizassem as
declarações dos funcionários.
Diante disto, o Diretor Técnico do estabelecimento
prisional, por meio de regular Procedimento Administrativo, acolheu o
parecer da comissão apuradora, classificando a conduta do sentenciado
como falta disciplinar de natureza grave (fls. 89/90).
A decisão judicial de 1o grau apoiou-se em sindicância
regular, que apurou a autoria e materialidade da infração disciplinar,
respeitando a ampla defesa e o contraditório (fls. 109/111).
Portanto, esse conjunto probatório, além dos demais
elementos constantes no Procedimento Disciplinar no 055/2020 (fls.
70/90), caracteriza a infração disciplinar de natureza grave, prevista no
artigo 50, inciso VI, c.c artigo 39, incisos II e V, ambos da Lei de
Execução Penal, não havendo se falar em absolvição ou
desclassificação, como pretende a Defesa.
Nesse ponto impossível cogitar a nulidade da decisão de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-08.2020.8.26.0996 -Voto no 21071
9
primeiro grau por suposta negativa de prestação jurisdicional, pois o
Magistrado agiu dentro dos parâmetros legais, observando as provas
colhidas no Procedimento Disciplinar e fundamentando sua decisão ao
considerar que:
“No mérito, em que pesem as declarações do acautelado, na
presença de
Advogado (página 277), conforme oitivas realizadas nos autos do
procedimento administrativo, quais sejam, dos servidores Vanderson
Alex da Silva (página 275) e João Carlos de Andrea (página 276),
restou clara a prática da falta pelo reeducando, comprovando-se
materialidade e autoria, visto que os depoimentos dos servidores
evidenciam que acautelado, agindo com indisciplina em relação às
regras recebidas quando de sua inclusão no sistema penitenciário.
Imprescindível,
também,
ressaltar
que
as
declarações
dos
funcionários da unidade merecem credibilidade, não havendo
indicação de motivos para que incriminassem falsamente o faltante.
No caso dos autos, não há que se cogitar, pois, a hipótese da
desclassificação do grave ato de indisciplina praticado como falta
disciplinar de natureza média. Portanto, restou comprovado que, com
sua postura, o reeducando praticou as condutas descritas nos artigos
39, inciso II e 50, inciso VI, ambos da Lei de Execução Penal..” (fls.
110).
Lembro que a Constituição Federal exige, no inciso IX, do
artigo 93, que o Juiz ou o Tribunal dê as razões de seu convencimento,
não se exigindo que a decisão seja ampla ou extensamente
fundamentada, pois uma decisão com motivação sucinta é, sim, decisão
motivada (STF, AgReg no AI 387.318/RS, rel. Min. Carlos Veloso, DJ
6.9.2002, p. 90).
Se assim foi, a decisão não incorreu em qualquer omissão,
porquanto foram expostas as razões de convencimento sem afronta ou
negativa de vigência a dispositivo constitucional ou norma legal. Veja-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-08.2020.8.26.0996 -Voto no 21071
10
que omissão não é toda aquela que entender a defesa, mas sim a que
resultar do próprio julgamento pela não apreciação de alguma das teses
defensivas, a impedir a compreensão da causa. Mas nada disso se viu
aqui.
Nem estando o julgador adstrito aos argumentos das partes
e nem sobre todos eles obrigado a aduzir comentários. Vale dizer, “o
Poder Judiciário não está obrigado a emitir juízo de valor a respeito de
todas as teses e artigos de lei invocados pelas partes, bastando para
fundamentar o decidido fazer uso de argumentação adequada” (ED no
AgReg no REsp 1.383.553/PR, rel. Min. Mauro Campbell Marques, j.
em 26.11.2013).
Nota-se que, no presente caso, a r. sentença reconheceu o
cometimento de falta grave, em razão da presença inquestionável da
autoria comportamental, tornando, portanto, inócuas as justificativas
específicas em relação a cada uma das teses defensivas apresentadas na
manifestação defensiva.
Ora, não há dúvida de que Danilo praticou falta de natureza
grave, na medida em que efetivamente desobedeceu às normas dos
agentes penitenciários, o que foi confirmado pelos depoimentos dos
funcionários, não apresentando ele versão convincente sobre os fatos.
Portanto,
havendo
elementos
suficientes,
vez
que
evidenciado o desrespeito aos servidores, a falta disciplinar deve ser
mantida.
Nesse ponto, como também já decidiu este e. Tribunal de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0007580-08.2020.8.26.0996 -Voto no 21071
11
Justiça, ressalto que o Poder Público não pode ficar refém dos presos sob
sua responsabilidade, sob pena de estimular-se a prática reiterada de
condutas totalmente contrárias à terapêutica prisional:
“É público e notório que o ambiente do presídio é tenso e que há
bastante animosidade entre agentes de segurança e presidiários.
Nesse cenário, não se pode permitir a mínima atitude de desrespeito
para com os funcionários, sob pena de total desestabilização do
sistema carcerário. Nesse contexto, não há como acolher a pretensão
absolutória, tampouco desclassificatória, pois a conduta do
sentenciado revela que ele teve a nítida intenção de desrespeitar e
desprestigiar a função exercida pelos agentes penitenciários, não se
tratando de mero comportamento inconveniente.” (TJSP - 11a Câmara
de
Direito
Criminal
-
Agravo
de
Execução
Penal
n°
0008754-23.2018.8.26.0996 - Rel. Des. Xavier de Souza - Julg.:
23/01/2019).
Portanto, configurada a falta disciplinar de natureza grave e
inexistindo qualquer ilegalidade no ato do MM. Juiz de Direito de 1o
grau, impossível o deferimento do pleito defensivo.
Diante do exposto, REJEITADAS as preliminares, NEGA-
SE PROVIMENTO ao recurso.

IVANA DAVID
Relatora